Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Apelação. Direito de família. Ação de alimentos. Fixação. Obrigação alimentar. Redução. Capacidade contributiva. Filhos menores. Princípio da igualdade entre filhos. Obrigação. Manutenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de redução da obrigação alimentar fixada, considerando a alegada diminuição da capacidade contributiva do alimentante e a existência de outros filhos.
III. Razões de decidir
3. É faculdade do juiz, ante o princípio do livre convencimento motivado, deferir, ou não, a produção de outras provas, requerida pela Apelante, de modo que se considerar suficiente a prova documental para prolação de sentença, esse fato, isoladamente, não implica em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório.
4. Na fixação dos alimentos devem ser observado o binômio necessidade/possibilidade, para permitir que sejam garantidos os meios necessários para a subsistência da criança sem que o alimentante seja compelido a arcar com ônus superior a sua capacidade financeira.
5. Quanto a necessidade de aplicação do princípio da igualdade dos filhos, a existência de outros filhos, por si só, não pode ser considerada como justificativa para a redução da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo inadequada a redução do valor da pensão alimentar sem a devida comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentado.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, arts. 1.694, 1.699 e 1.703.